Tribunal: TJSP
Processo: 2265136-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Tutela provisória de urgência de natureza antecipatória – Agravante que foi compelida a fornecer novos bilhetes de passagem aérea com destino à cidade de Natal/RN, com data de ida em 7.11.2022 e retorno em 12.11.2022 – Documentos apresentados pela agravada que demonstram que a viagem, inicialmente, estava prevista para ida em 7.11.2022 e para retorno em 12.11.2022 – Pacote de viagem adquirido

Ementa:
Tutela provisória de urgência de natureza antecipatória – Agravante que foi compelida a fornecer novos bilhetes de passagem aérea com destino à cidade de Natal/RN, com data de ida em 7.11.2022 e retorno em 12.11.2022 – Documentos apresentados pela agravada que demonstram que a viagem, inicialmente, estava prevista para ida em 7.11.2022 e para retorno em 12.11.2022 – Pacote de viagem adquirido pela agravada que é promocional, com regras diversas do pacote personalizado – Afirmado pela agravante que não havia disponibilidade para a viagem em tal data – Fatos que são controversos, sendo prudente maior aprofundamento da questão, a fim de se formar convicção segura acerca da matéria alegada – Tutela pretendida que se refere à emissão de passagens aéreas para datas já ultrapassadas, de modo que a agravada não suportará qualquer prejuízo ao aguardar o desfecho da ação e realizar a viagem em outro momento – Revogação da tutela deferida - Agravo provido.